Tribunal: CARF
Processo: 13706.009389/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.009389/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.902 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
ROBERTO FLAVIO BRASIL PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos dispêndios.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e por ele omitidos
na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica,
não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a
omissão lançada a esse título.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.009389/2008-19
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009389/2008-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica em
litígio, no valor de R$ 5.472,36, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2006,
exercício 2007.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 13.365,06, já acrescido de multas de ofício e de mora e
juros de mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.071,86,
por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, da omissão de rendimentos do
trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 2.921,67, da omissão de rendimentos
de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 10.262,05, e da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 31,67, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
a pagar (código 0211) de R$ 31,67 e do imposto suplementar no valor R$ 6.945,28 (fls. 5/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-28.410, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 76/80):
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 11/11/2008
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
13/10/2008, que apurou o crédito tributário no valor de R$ 13.365,06, resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual-DAA, Exercício de 2007, Ano-calendário de
2006, recepcionada em 15/03/2007, fls. 52 a 54.
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007,
fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871 e 992 do Decreto 3000, de 26/
03/1999, foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos omissos e
os declarados; o Imposto de Renda Retido na Fonte declarado, com fração
identificada como compensação indevida; o Imposto de Renda a pagar declarado;
e a glosa de parte da Dedução de Despesas Médicas declaradas, por falta de
comprovação, fls. 04 a 06.
3. O Impugnante, anexa documentos, fls. 08 a 45, com o fim de comprovar apenas os
rendimentos do trabalho assalariado do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS; da
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social-REFER; os rendimentos de aluguel
pagos pelo Attelier de Maquiagem e Fantasia Ltda.; e parte dos pagamentos realizados à
UNIMED, meses de janeiro a junho, segundo ele, correspondentes à glosa realizada
pela Auditoria Fiscal. Os demais rendimentos de aluguéis omitidos; e as demais
glosas de despesas médicas não foram contestados pelo Interessado; tendo o
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009389/2008-19

contribuinte alegado a realização do pagamento do correspondente Imposto de Renda
suplementar, conforme cópia do Documento de Arrecadação de Receitas Federais-
DARF, código 2904, da fl. 47. Anexou também à impugnação o DARF de código 0211,
fl. 48.
3.1. Requer a modificação do Lançamento, após exame dos documentos anexados à
defesa.
4. Com fulcro no Estatuto do Idoso, requer também a prioridade do julgamento, fl. 59.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$
6.631,27, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 20/09/2010 (fls. 82), o contribuinte, em 01/10/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 85), trazendo os seguintes argumentos, a seguir sintetizados:
A dedução com o pano de saúde UNIMED, atende ao Recorrente e sua filha Roberta.
Somente anexou documentos que foram glosados no procedimento fiscal, por falta de
comprovação. Os recibos da UNIMED do ano de 2006, totalizando R$ 11.040,83, que
agora anexa, estavam em débito automático.
Em relação à omissão de rendimentos de R$ 7.200,00, sobre os aluguéis pagos pela
Attelier de Maquiagem e Fantasia Ltda, cujo documento foi anexado na impugnação
não foi analisado, tendo sido apreciados somente os documentos que mostravam a
péssima situação financeira da aludida empresa.
Anexa, o DARF do pagamento relativo à omissão de rendimentos recebidos do INSS,
mantidas pela decisão recorrida, no valor de R$ 903,33.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 86/122.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009389/2008-19

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis e da glosa das despesas médicas
declaradas em litígio:
Insurge-se parcialmente, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2,
que manteve o lançamento em relação a glosa das despesas realizadas com o plano de saúde
UNIMED (R$ 5.472,36), a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos do Attelier de
Maquiagem e Fantasia Ltda. (R$ 7.200,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões recursais, no sentido do
acatamento das aludidas despesas lançada na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia dos boletos bancários e dos comprovantes de pagamento do plano de saúde
UNIMED, tendo por beneficiários ele e sua filha/alimentanda Roberta da Rocha Reis Pereira,
alusivos ao ano-calendário de 2006 (fls. 87/102).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas fisioterápicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Quanto aos pontos remanescentes em litígio, cabe salientar que, no processo
administrativo fiscal, os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório
devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado
pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009389/2008-19

Assim, em que pese as razões antes citadas, passo ao cotejo da documentação
constante dos autos e ora trazida instruindo a peça recursal, em confronto com os fundamentos
motivadores das glosas subsistentes em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 78):
6. Examinandos inicialmente os documentos relativos à pensão alimentícia da filha do
Interessado, Roberta da Rocha Reis Pereira, encontrou- se nas fls. 37 e 38 do presente
Processo, em acréscimo ao anteriormente acordado, o pagamento do Plano de Saúde
UNIMED a favor da menor; e as mensalidades escolares. A Modificação do Acordo
foi homologada por sentença judicial em 17/10/2000, na 11a Vara de Família da Capital
do Estado do Rio de Janeiro, fl. 41. Assim sendo, o pagamento do Plano de Saúde da
alimentanda Roberta enquadra-se numa das hipóteses de dedução, contempladas
no § 3o do art. 8o da Lei no 9.250/ 95, a de despesas médicas.
6.1. Provado o direito à dedução da despesa médica com o Plano de Saúde de sua filha
Roberta, o Interessado, fazendo alusão à glosa parcial dos valores pagos ao Plano de
Saúde, anexou à peça impugnatória os boletos UNIMED dos meses de janeiro a
junho e os comprovantes de pagamento de janeiro a abril e junho, com o fim de
demonstrar a sua realização. Em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física-
Dirpf Exercício 2007, Ano-calendário 2006, foi informada a despesa de R$ 11.040,83
com a UNIMED, fl. 53; enquanto no procedimento fiscal foram glosados, por falta de
comprovação, R$ 5.472,36, fl. 04. A esta altura, para a efetiva comprovação dessa
despesa glosada pela Fiscalização, far-se-ia necessária a verificação dos demais
boletos UNIMED 2006 e dos demais comprovantes de pagamento 2006, de forma a
confirmar o total de R$ 11.040,83 declarado. Como isso não ocorreu, as cópias
documentais trazidas aos autos para comprovação do efetivo pagamento do valor
glosado foram insuficientes para alcançar do intento do Interessado.
7. Dando prosseguimento à análise das cópias documentais anexadas à impugnação,
observou-se que aquelas trazidas aos autos com o fim de demonstrar o valor do aluguel
do imóvel do contrato com a Attelier de Maquiagem e Fantasia Ltda., datam de
2001, Contrato de Locação; e 2008, Instrumento de Transação de Débito Locatício, o
qual só diz respeito ao pagamento de aluguéis atrasados relativos ao período janeiro a
maio de 2008, quando o lançamento de omissão de rendimentos se reporta ao Ano-
calendário 2006. Indubitável a impropriedade desses documentos apresentados.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu, em parte, do ônus que lhe competia.
Quanto às despesas médicas declaradas com o plano de saúde UNIMED, as
boletas bancárias acompanhadas dos comprovantes de pagamento/débito em conta (fls. 87/102),
são contundentes em demonstrar que o Recorrente, no ano-calendário de 2006, de fato,
promoveu os respectivos pagamentos do plano contratado em seu favor e de sua
filha/alimentanda Roberta R. Reis Pereira, no valor integral de R$ 11.040,83, restando
comprovado, ao meu sentir, os dispêndios totais realizados, suprindo assim a omissão apontada,
razão pela qual afasto a glosa remanescente em litígio, no valor de R$ 5.472,36, sobre a despesa
declarada.
Já em relação a omissão de rendimentos recebidos do Attelier de Maquiagem e
Fantasia Ltda., no valor parcial de R$ 7.200,00, nada a prover. Como bem fundamentado na
decisão recorrida, os documentos trazidos reportam aos contratos de locação firmados nos
anos-calendário de 2001 e 2008 (fls. 26/31), sendo imprestáveis para comprovar eventual
quitação e/ou redução dos aluguéis recebidos no ano-calendário de 2006, exercício de 2007,
cuja DAA, objeto do procedimento de revisão fiscal, originou o lançamento vergastado alusivo à
omissão de rendimentos apurada.
Portanto, à mingua de comprovação contundente da incorreção dos valores
efetivamente pagos em relação ao aluguel pactuado – diga-se de passagem, limitando-se o
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009389/2008-19

Recorrente em repisar as alegações da peça impugnatória, não trazendo sequer o contrato de
locação firmado no ano-calendário de 2006, de forma a atestar os efetivos valores pagos pela
locatária – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho o lançamento no particular.
Por fim, ad cautelam, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe
as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente, em relação
aos pontos incontroversos, já promoveu pagamentos anteriores, ao teor das guias DARF
acostadas aos autos (fls. 57/58 e 103), devendo tais valores ser imputados com o crédito
tributário remanescente, quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução da despesa médica em
litígio, no valor de R$ 5.472,36, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2006,
exercício 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital